Tribunal: TJES
Processo: 5000099-03.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-03.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYDES LOVATTE BELMOK
RECORRIDO: IZABEL FERREIRA DE PAULA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000099-03.2025.8.08.0003

RECORRENTE: NAYDES LOVATTE BELMOK

RECORRIDO: IZABEL FERREIRA DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. POSTERIOR INDICAÇÃO DE BEM PASSÍVEL DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL SUPERVENIENTE QUANDO DEMONSTRADO O DESCONHECIMENTO PRÉVIO DO BEM PELO CREDOR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
2.

A recorrente alega, em suma, a nulidade da sentença por erro de fato e omissão de fundamentação, sustentando que a localização de um imóvel em nome da executada constitui fato novo que autoriza a retomada da execução, nos termos do Enunciado 75 do FONAJE. Argumenta que o desconhecimento prévio do bem se deu pela impossibilidade de sua localização por meios próprios e pela inércia do juízo em analisar os pedidos de buscas nos sistemas conveniados durante o trâmite da execução anterior.
3.
O art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 e o Enunciado 75 do FONAJE, ao permitirem a retomada da execução, visam garantir a satisfação do crédito quando localizados bens do devedor. Embora a aquisição do bem pela executada seja anterior ao ajuizamento da ação original, a comprovação de que a exequente só tomou conhecimento de sua existência posteriormente, após diligências que se mostraram infrutíferas no processo extinto, configura o requisito necessário para o prosseguimento do feito.
4.
A finalidade da norma é assegurar a efetividade do processo executivo. Desse modo, a descoberta de patrimônio até então ignorado pelo credor equivale, para fins processuais, à "mudança na situação patrimonial" referida na lei, justificando o prosseguimento dos atos constritivos.
5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
6.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)